Tribunal: STF
Processo: RHC 51284
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-08-21
Data de publicação: 1973-08-21

Ementa:
Habeas corpus. Falta de justa causa para a ação penal. Bens sequestrados e ulteriormente entregues ao litigante, por força de mandado liminar de manutenção de posse. Implícita insubsistência do sequestro. Utilização ou alienação dos bens pelo autor mantido na posse deles. Inexistência dos crimes previstos nos arts. 330 ou 346 do Código Penal. Ordem concedida, para trancar o processo penal.